Tribunal: TJES
Processo: 0028062-82.2019.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028062-82.2019.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CRISTINA DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DE CITAÇÃO NO VOTO E NÃO DO DISPOSITIVO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. Trata-se de embargos de declaração contra decisão monocrática que acolheu os embargos anteriores, na qual a embargante afirma que ocorreu erro material, uma vez que o dispositivo teria sido alterado e a decisão incorrido em
reformatio in pejus.

2.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

3.
Na hipótese dos autos, nota-se que a embargante não está com a razão. Os embargos de id. 7996822 foram acolhidos, pois existia um
erro material no relatório do acórdão
, que citou sentença de processo diverso. Em vista disso, a decisão de id. 8860816
alterou o

relatório
do voto, fazendo a citação a sentença correta, que extinguiu o processo em razão da preliminar de prescrição. Desse modo, nota-se que a embargante se confundiu com o próprio pedido dos embargos, que tinha como
objetivo alterar o relatório do voto,
o que de fato ocorreu, visto que
o dispositivo do acórdão segue inalterado.
Assim, inexiste qualquer vício na decisão embargada.

4. Por esta razão,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
, e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)